Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709322-36.2020.8.07.0000 RECORRENTE: REPASSE - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, FABIANO EVANGELISTA DE SOUZA, ANTONIA DE MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: BOKOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTONAGEM LTDA - ME DESPACHO Na petição de ID 20465490, BOKOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARTONAGEM-LTDA afirma que não foi apreciada a questão trazida em contrarrazões, qual seja, a suspensão temporária dos autos 0044840-38.2014.8.07.0001 até 20/10/2020 e o descadastramento da Defensoria Pública naquele processo, pugnando pelo pronunciamento desta Presidência. Nada a prover. Não há previsão legal de suspensão automática do agravo de instrumento na hipótese de suspensão do processo por pedido das partes. Por outro lado, não houve pedido de descadastramento por parte da Defensoria Pública nos presentes autos. Ressalte-se que, publicado juízo positivo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Remetam-se os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de ID 20354785. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024